Tribunal: STF
Processo: HC 197565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo de Falchi, em favor de Matheus Barbara dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.095/SP.
    Colho de decisão em habeas corpus:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS BARBARA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJ/SP, que denegou a ordem, em decisão não ementada (e-STJ, fls. 9-13). 
    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que o paciente faria jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, por ser integrante do grupo de risco para infecção por COVID-19 tendo em vista que é portador de insuficiência renal irreversível, submetendo-se a sessões de hemodiálise duas vezes por semana, além de ser portador de diabetes, necessitando do uso contínuo de insulina. 
    Sustenta que o risco de contaminação do paciente é expressivo diante da notícia amplamente divulgada na imprensa de que há vários detentos e funcionários do Centro de Detenção Provisória de Taiúva-SP infectados pelo novo coronavírus. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou colocado em prisão domiciliar. 
    É o relatório.” (eDOC 6, p. 1)
    No Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido. Na sequência, negou-se provimento ao agravo regimental manejado pela defesa. Confira-se a ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. No que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o agravante, embora integrante do grupo de risco por ser portador de insuficiência renal e diabetes, não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.
    2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 5, p. 2)
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa repisa argumentos pretéritos, ressaltando que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que o centro de detenção provisória de Taiúva/SP possui diversos detentos e funcionários diagnosticados com Covid-19 e que o paciente é portador de doença grave. 
    Ademais, afirma que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se coloque o paciente em prisão domiciliar, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido.
    Os pedidos aqui formulados não merecem acolhida. 
    Considerando o contexto de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade:
    “1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II – que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III – que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV – que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”.
    Conforme relatado, o paciente destes autos teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, i.e., crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Ademais, juntou laudo médico referente aos diagnósticos de insuficiência renal irreversível e diabetes (eDOC 2).
    Não se desconsidera que é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus. As circunstâncias do caso concreto, quando analisadas em conjunto, coadunam-se nesse sentido. 
    No entanto, além de não estar demonstrada a impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado sob a condição de encarceramento, deve-se destacar que o paciente evadiu-se para evitar a prisão em flagrante, encontrando-se foragido até o presente momento, como elucidam o juízo (eDOC 16) e a própria defesa (eDOC 14).
    Por essa razão, não vislumbro na espécie a reunião das condições necessárias à concessão excepcional da prisão domiciliar. 
    Por outro lado, a defesa combate os fundamentos da prisão preventiva, afirmando terem lastro na gravidade abstrata do delito. 
    Como de sabença, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Coleciono do decreto preventivo: 
    “No que concerne ao requerimento do Ministério Público atinente à decretação da prisão preventiva dos investigados Matheus Barbara dos Santos e Amanda Letícia Brito, verifica-se do presente flagrante que há indícios suficientes de autoria delitiva em relação a MATHEUS BÁRBARA DOS SANTOS. 
    A materialidade por ora está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 20/31) e pelos depoimentos (fls. 02/03). 
    Desse modo, entendo presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consoante artigo 312, caput, e artigo 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal. 
    Ademais, ao delito imputado comina-se pena privativa de liberdade superiores a 4 anos, a permitir a decretação da prisão preventiva ao caso em análise. 
    A prisão cautelar é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 
    O investigado Matheus Barbara dos Santos possui diversas passagens criminais e condenação pelo delito de tráfico de drogas. 
    Em fato, a imputação delitiva é de crime extremamente grave, com apreensão de relevante quantidade e diversidade de entorpecentes, elevado numerário em dinheiro, circunstâncias que demonstram a efetiva prática do tráfico de entorpecentes. 
    Ademais, consta dos autos que no local da apreensão residem tanto a autuada, como o marido Matheus, indicativo de prática em conjunto tal como indicado na denúncia. 
    Nesse sentido, Matheus foi visto no local no momento da ocorrência, o qual correu em sentido oposto ao da viatura e empreendeu fuga, de forma que, caso os Policiais Militares tivessem obtido êxito em alcançá-lo, certamente seria preso em flagrante, com a consequente conversão em preventiva. 
    Tais elementos, em sede de cognição sumária, denotam a contumácia delitiva do investigado, além de intenso envolvimento com o submundo paralelo do crime a indicar a adoção da criminalidade como meio de vida. 
    Posto isto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado MATHEUS BÁRBARA DOS SANTOS, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” (eDOC 8, p. 6 – 7)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal e para conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente possui diversas passagens criminais e condenação pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendida relevante quantidade e diversidade de entorpecentes e elevado numerário em dinheiro, além de estar foragido. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie, revela-se insuficiente à consecução de idênticos fins.
    Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a ser sanada na via estreita do habeas corpus. 
    Ante todo o exposto, denego a ordem (art. 192, “caput”, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente